Tribunal: TJSP
Processo: 1500446-86.2024.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Raquel Honorato da Silva foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por tráfico de drogas, ao tentar ingressar em penitenciária com 62,04g de haxixe. A defesa apelou buscando a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Raquel Honorato da Silva foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 500 dias-multa, por tráfico de drogas, ao tentar ingressar em penitenciária com 62,04g de haxixe. A defesa apelou buscando a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, abrandamento do regime prisional e isenção de multa e custas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (a) a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06; (b) o abrandamento do regime prisional; e (c) a isenção da pena de multa e das custas judiciais.
III. Razões de Decidir
3. A confissão parcial da ré foi corroborada pelos relatos das agentes penitenciárias.
4. Preenchidos os requisitos legais, aplicou-se a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais 193 dias-multa.
5. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos, conforme Súmula Vinculante no 59.
6. A isenção das custas não prospera, pois a obrigação de arcar com os dispêndios do processo deriva do art. 804 do CPP e do art. 4o, § 9o, da Lei Estadual no 11.608/03.
IV. Dispositivo e Tese
5. Parcial provimento ao apelo, reduzindo a pena e alterando o regime para aberto, com substituição por restritivas de direitos.
Tese de julgamento: 1. Aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. 2. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o; CPP, art. 804; Lei Estadual no 11.608/03, art. 4o, § 9o; CPC/2015, art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
Súmula 231 do STJ; Súmula Vinculante no 59.